Tribunal: CARF
Processo: 10510.003311/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003311/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.660 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
SAME - LAR DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2005
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE CONTESTADA-INOVAÇÃO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada e portanto se traduzindo em inovação recursal já que não apreciada
em primeiro grau de julgamento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Gregório Rechmann Júnior, que deu-lhe
provimento..
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 25/09/2009, fls. 04, a SAME - LAR DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA
CONCEICAO foi regularmente notificada da constituição de crédito tributário em seu desfavor
cobrando contribuições sociais previdenciárias, ante a verificação em processo próprio, PAF
10510.006067/2007-36, do descumprimento daqueles requisitos isentivos previstos no art. 55, II
e III da Lei no 8.212, de 1991, então vigentes. Conforme Auto de Infração – DEBCAD no
37.234.723-1, fls. 04/79, foram lançadas as competências de 09/2004 a 12/2005, incluindo-se 13o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003311/2009-71
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003311/2009-71

Salário, incidentes sobre a remuneração dos empregados e destinada a Terceiros (Salário-
Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), com aplicação de multa de mora e juros,
totalizando R$ 69.875,21.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 80/86 e respectivo anexo a fls.
87/129, circunstanciando os fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por fiscalização
tributária iniciada em 28/04/2009, às 09:45, fls. 71/72, amparada pelo Mandado de Procedimento
de Fiscal no 0520100.2009.00486, expedido para os períodos de 04/2004 a 12/2005, encerrada
em 25/09/2009, fls. 79. Constam dos autos as exigências realizadas ao amparo de intimação,
além de outros documentos, fls. 71/79.
Em apertada síntese, a autoridade tributária informou anterior modificação
estatutária, ocorrida em 12/02/2009, alterando a denominação do instituto e a suprimindo
dispositivos finalísticos quanto ao caráter assistencial da SAME, além de destacar a constatação
de cessão de mão de obra em empresas contratantes no período fiscalizado. O auditor-fiscal
motivou a constituição dos créditos para prevenir a decadência até o deslinde daquele
contencioso em que se discute o direito à isenção, PAF 10510.006067/2007-36, por
descumprimento de exigência legal então impostas, art. 55 II e III da Lei no 8.212, de 1991:
(Relatório fiscal)
4.O SAME - Serviço de Assistência e Movimento de Educação (antiga denominação da
entidade) é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade civil
sem fins lucrativos.
4.1.De acordo com o seu estatuto, aprovado em 27/12/2004, a entidade "é de natureza
beneficente e filantrópica, sem fins econômicos e lucrativos e de caráter educacional,
cultural e assistencial".
4.2.Dentre suas finalidades institucionais, contidas no artigo 4o destacavam-se:
4.2.1."Amparar e assistir pessoas idosas pobres e carentes através de projetos de
projetos de assistência social em regime asilar";
4.2.2."Oferecer educação formal a crianças da faixa etária compreendida entre 4
(quatro) e 6 (seis) anos, conformidade da legislação vigente";
4.2.3."Celebrar convênios com entidades públicas e/ou particulares, nacionais ou
estrangeiras, congêneres ou afins, para o melhor desenvolvimento de suas finalidades
institucionais, bem ainda, o favorecimento da formação educacional de jovens e
adolescentes";
4.3.Foi aprovado novo estatuto em12/02/2009, em que o SAME passou a ter a
denominação de "SAME - Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição", tendo sido
suprimidas as cláusulas citadas nos itens 4.2.2 e 4.2.3. Durante o período fiscalizado, no
tocante á quantidade de empregados, houve predominância daqueles que laboraram
como office-boys, office-girls e aprendizes em empresas contratantes.
5.1. Assim, a classificação em que melhor se enquadra o contribuinte é: FPAS 515,
CNAE 7499.3, CNAE FISCAL 8211-3/00.
6.Em fiscalização realizada anteriormente, foi verificado que a entidade não atende aos
requisitos de isenção das contribuições previdenciárias patronais e as destinadas a
terceiros.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003311/2009-71

6.1.Com isto foi, lavrada informação fiscal que, acatada pela Sra. Delegada da Receita
Federal resultou no cancelamento da referida isenção.
6.2.Estes atos administrativos estão materializados no processo administrativo n°
10510.006067/2007-36.
6.3.Atualmente, tal processo se encontra no Segundo Conselho de Contribuintes - DF,
para julgamento de recurso, que tem efeito suspensivo.
6.4.Embora a entidade faça jus à isenção das contribuições previdenciárias
patronais e as destinadas a terceiros até que sobrevenha decisão definitiva sobre o
ato cancelatório deste direito, lavrou-se o presente Auto-de-Infração com o
objetivo de evitar que os correspondentes créditos tributários sejam alcançados
pela decadência.
6.5.Destarte, o crédito tributário constituído pelo presente auto-de-infração
somente subsistirá e poderá ser cobrado após a decisão definitiva no âmbito
administrativo (ou judicial) de cancelamento da isenção tributária.
Conforme consta da Informação Fiscal de fls. 03/17 do Processo Administrativo
Fiscal PAF 10510.006067/2007-36, a autoridade tributária opinou pelo cancelamento do direito à
isenção da SAME em razão de (i) a uma não possuir Certificado Beneficente de Assistência
Social – CEBAS; (ii) a duas realizar cessão de mão de obra com o desvirtuamento do caráter
assistencial, contratando vultuosa quantidade de adolescentes (menores de 14 a 18 anos), ao
amparo de convênios, cedendo-os com exclusividade a diversas empresas e órgãos públicos,
passando assim, no entender da fiscalização, a atuar como empresa prestadora de serviços
mediante cessão de mão de obra. Ao fim concluiu o auditor-fiscal que houve descumprimento
dos dispositivos legais estabelecidos no art. 55, II e III da Lei no 8.212, de 1991, então em vigor:
(PAF 10510.006067/2007-36 – Informação Fiscal)
DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA POR ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
20.O inciso III do artigo 55 da Lei n° 8.212/91 exige, para ter reconhecido o direito às
contribuições sociais patronais, que a entidade beneficente de assistência social
"promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes".
21.De início, é necessário que se traga a lume o conceito de entidade beneficente de
assistência social, de acordo com o arcabouço legislativo pátrio vigente.
22.Numa interpretação sistemática dos artigos 203 e 204, I, da Constituição Federal,
pode-se afirmar que as entidades beneficentes de assistência social têm o papel de
auxiliar o Estado na prestação de assistência social, que consiste, principalmente: na
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; e no amparo às
crianças e adolescentes carentes; na promoção da integração ao mercado de trabalho,
dentre outros interesses.
23.A Lei de Organização do Custeio da Previdência Social, n° 8.212/91, no art. 55, §3°,
define "assistência social beneficente a prestação gratuita de benefícios e serviços a
quem dela necessitar".
24.Destarte, as entidades beneficentes de assistência social devem ter como interesses e
objetivos preponderantes os acima delineados.
25.Conforme será relatado mais adiante, além de promover a assistência social
beneficente, o SAME realizou prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003311/2009-71

26.A análise, a seguir, busca perquirir se é possível a cessão de mão-de-obra por
entidades beneficentes de assistência social.
27.As ideias e conceitos, a seguir delineados, foram extraídos do Parecer CJ ns 3.272,
aprovado pelo Ministro da Previdência Social em 16/07/2004 e publicado no Diário
Oficial da União em 21/07/2004.
28.O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida nos autos da ADIN no
2028-5, entendeu de que elas podem empreender atividades econômicas para reverter os
resultados obtidos em suas atividades assistenciais, ou seja, em seus fins institucionais.
Vide, a seguir, trecho da decisão liminar monocrática proferida pelo Excelentíssimo Sr.
Ministro Marco Aurélio nos autos da ADIN no 2028-5, verbis:
(...)
Corroborou este entendimento no âmbito do STF o voto do Excelentíssimo Sr. Ministro
Moreira Alves que, aprovado por unanimidade pelo plenário, referendou a decisão
monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio. A seguir, o trecho pertinente do
citado voto, verbis:
(...)
30.Por outras palavras, a Corte Constitucional Pátria admite que entidades beneficentes
de assistência social realizem prestação de serviços de forma não gratuita, desde que
estes ocorram de forma meramente eventual, acidental, auferindo recursos daqueles que
podem pagar para revertê-los em favor daqueles que não podem.
31.As atividades extras, alheias às finalidades assistenciais das entidades, não podem
assumir proporções, nem forma, que desvirtuem a própria natureza da entidade
assistencialista. É nesse sentido que deve ser delimitado até que ponto uma entidade
pode ceder mão-de-obra, cobrando por seus serviços, com intuito finalístico, sem que
reste suprimida a sua natureza assistencial necessária para o gozo da isenção das
contribuições para a seguridade social.
32.A autorização contida na posição da Suprema Corte não é irrestrita a ponto de
permitir o desvirtuamento da regra de isenção prevista no art. 195, § 7o, da Constituição.
O exame do STF foi muito mais restrito, abarcando aquelas situações bastante comuns
de entidades educacionais e de saúde que cobram de alguns alunos e pacientes e prestam
serviços gratuitos para outros, em função da situação de carência destes últimos. Não foi
autorizada a realização de atividade lucrativa, indiscriminadamente, de forma que as
entidades assistenciais pudessem atuar no mercado como qualquer outra empresa com
fins lucrativos.
33.Outro ponto a ser analisado é se cessão onerosa de mão-de-obra atenderia ao objetivo
assistencial de promoção ao mercado de trabalho, previsto no art. 203, III, da
Constituição Federal.
34.A pessoa cedida pela entidade para prestar serviços ao tomador não está sendo
integrada ao mercado de trabalho em razão da cessão de mão-de-obra por um motivo
muito simples: ela já é empregada da entidade cessionária, portanto devidamente
integrada ao mercado de trabalho.
35.Caso se admitisse que a cessão remunerada de mão-de-obra cumprisse o objetivo de
integração ao mercado de trabalho, toda e qualquer empresa deste ramo de serviços,
mesmo voltada para a obtenção de lucro, teria direito à isenção das contribuições para a
seguridade social, o que, certamente, não foi intenção do legislador.
36.A título ilustrativo, a integração ao mercado de trabalho pode ser promovida por
meio da preparação da pessoa para as exigências do mercado, dotando-a de meios para a
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003311/2009-71

obtenção de emprego. O ensino de uma profissão, como a de marceneiro ou mecânico,
constitui a mais comum forma de promover a integração de alguém ao mercado de
trabalho.
37.Convém elucidar que este objetivo da assistência social - integração ao mercado de
trabalho - pode assumir outras formas de realização, mas é certo que a cessão de mão-
de-obra não configura, em nenhuma hipótese, a promoção de integração ao mercado de
trabalho. Mesmo nas hipóteses em que a entidade ensina a pessoa uma determinada
profissão e depois faz a cessão remunerada de sua mão-de-obra para terceiros não resta
configurada a atividade assistencial de promoção ao mercado do trabalho na cessão de
mão-de-obra realizada. Somente poderão ser apropriados como assistenciais, conforme
o caso, os gastos despendidos na formação profissional desenvolvida pela entidade, caso
tenha sido direcionada a pessoas carentes. A cessão de mão-de-obra feita posteriormente
somente pode ser tida como atividade voltada para a obtenção de receita, portanto alheia
à atividade assistencial da entidade.
38.Da exposição acima resulta que as entidades que realizam cessão remunerada de
mão-de-obra não podem, em regra, ser consideradas beneficentes de assistência social,
e, portanto, não fazem jus à isenção prevista no art. 195, § 7o, da Constituição.
39.Entendimento no sentido contrário estenderia a garantia prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição, a toda e qualquer empresa que queira contratar mão-de-obra terceirizada
das entidades beneficentes de assistência social.
40.Sintetizando o que foi afirmado, o atendimento ao requisito da assistência social
gratuita e exclusiva a pessoas carentes por entidades que prestam serviços mediante
cessão de mão-de-obra pode ser verificado por dois critérios: caráter acidental da cessão
onerosa de mão-de-obra em face das atividades desenvolvidas pela entidade
beneficente; e mínima representatividade quantitativa de empregados cedidos em
relação ao número de empregados da entidade beneficente.
41.O primeiro critério está em verificar se a entidade realiza contratações com o
objetivo precípuo de fazer a cessão onerosa de mão-de-obra. Se a entidade realiza a
contratação de empregados com vistas, exclusivamente, a realizar cessão de mão-de-
obra destes empregados, não fará jus à isenção das contribuições para a seguridade
social. Em outras palavras, a entidade beneficente somente pode realizar a cessão de
mão-de-obra em situações pontuais, em que os empregados cedidos tenham função
dentro de suas próprias atividades - que devem ser assistenciais - mas estejam ociosos
por motivos alheios à vontade da instituição. Se um ou alguns empregados são
contratados, primordialmente, para prestarem serviços a terceiros, a entidade não pode
ser considerada beneficente de assistência social, pois esta atividade não será acidental.
42.Os empregados eventualmente cedidos, de forma remunerada, devem estar sem
função na entidade assistencial em razão de fatores alheios à vontade da própria
entidade assistencial, como, por exemplo, no caso de redução da demanda. Caso a
entidade contrate empregados sem necessidade, ou seja, sem função em suas atividades
normais, e, logo em seguida, faça a cessão remunerada destes empregados, restará
caracterizada a ociosidade desejada da força de trabalho. Nessa hipótese, e em outras
situações semelhantes, a entidade não fará jus à isenção da cota patronal das
contribuições previdenciárias, pois estará visando, primordialmente, a realização de
cessão de mão-de-obra como atividade principal.
43.A atividade de cessão remunerada de mão-de-obra não pode prolongar-se
demasiadamente, com a celebração de novos contratos seguidos um do outro. Como
afirmado anteriormente, a cessão tem que ser eventual, celebrada em situações pontuais
e isoladas. A sedimentação de um patamar mais baixo de demanda da força de trabalho,
para as atividades típicas da entidade, deve ser acompanhada da dispensa dos
empregados ociosos, e não da perpetuação da cessão de mão-de-obra, na medida em que
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003311/2009-71

a cessão somente foi autorizada em função da diminuição da quantidade de trabalho nas
atividades próprias da entidade.
44.O segundo critério - mínima representatividade quantitativa de empregados cedidos
em relação ao número de empregados da entidade beneficente - deve ser examinado
caso a caso, com atenção aos seguintes fatores: ociosidade eventual, e não provocada,
da força de trabalho; existência ou não de prejuízos para as atividades fins da
instituição; caráter temporário da cessão onerosa de mão-de-obra; e aspecto subsidiário
da atividade de cessão de mão-de-obra.
45.A cessão de mão-de-obra só é permitida às entidades beneficentes num patamar
mínimo em relação ao todo das atividades por elas desenvolvidas, de forma a emprestar-
lhe sempre um caráter subsidiário na vida da instituição assistencial.
DO DESVIRTUAMENTO DAS FINALIDADES ASSISTENCIALISTAS E
BENEFICENTES
46.De acordo com os planos de trabalho e relatórios quantitativo e qualitativo de
atividades apresentados à fiscalização, o SAME mantém asilo de idosos e escola para
crianças carentes.
47.Paralelamente a estas atividades, a entidade passou atuar como empresa prestadora
de serviços, contratando menores de 14 a 18 anos e cedendo-os, mediante convênios, a
diversas empresas e órgãos públicos, tais como Empresa Administradora de Portos de
Sergipe - SERGIPORTOS, BANESE Administradora e Corretora de Seguros Ltda.,
Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe -
CODISE, Empresa Pública de Serviços Gráficos de Sergipe, Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas de Sergipe - SEBRAE, Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil S/A, Elevadores Otis Ltda e Departamento Estadual de Habitação e Obras
Públicas - DEHOP.
48.A prestação de serviços foi avençada através de convênios, segundo os quais os
menores desempenharam atividades auxiliares gerais, tais como as de office-boy, office-
gils e aprendizes.
49.Neste passo, é preciso verificar se a cessão de mão-obra observada no caso concreto
atende aos critérios de eventualidade e de mínima representatividade, vistos acima, para
se considerar esta tolerável em entidades beneficentes de assistência social.
50.Os empregados cedidos pelo SAME não trabalhavam para a entidade antes de serem
firmados os convênios. Eles foram contratados para prestar serviço mediante cessão de
mão-de-obra. Não se trata, pois de mão-de-obra que originariamente laborava na
entidade e que ficou ociosa por motivos alheios a sua vontade.
51.Não se pode, também, sustentar que se tratou de prestação de serviços eventual,
pontual ou isolada. Contrariamente, a cessão de mão-de-obra se deu até o presente
momento, com significativos incrementos na quantidade de empregados.
52.Para que possa ter clareza a respeito da representatividade da quantidade de pessoas
que laboraram nas atividades administrativas e assistenciais da e na prestação de
serviços de saúde e assistência social, foram extraídas as quantidades de empregados
das folhas de pagamento dos meses de agosto de 2003 a 2006, conforme quadro abaixo.

Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003311/2009-71

53.De acordo com o quadro acima, a quantidade de empregados cedidos sobrepujou, de
forma absoluta, aqueles dedicados às atividades administrativas e eminentemente
assistenciais da entidade. Constata-se, pois, que o SAME se desviou de seus objetivos
estatutários, passando a atuar como uma empresa prestadora de serviços mediante
cessão de mão-de-obra.
54.Assim, também sob o ponto de vista da mínima representatividade, a entidade não
faz jus à isenção.
CONCLUSÃO
55.Por tudo retro exposto, diante das provas coletadas na auditoria, estamos diante de
uma instituição que não é, numa interpretação constitucional, entidade beneficente de
assistência social. Seu objetivo precípuo não é auxiliar o estado na política de
assistência social (art. 204, I, CF), mas sim, possibilitar que os órgãos públicos e
empresas reduzam seus custos em detrimento do orçamento da Seguridade Social, ao
contratar entidade que goza de isenção das contribuições da seguridade social.
56.A título argumentativo, ainda que se considere o SAME como entidade
beneficente de assistência social, resta desatendido um dos requisitos para isenção
das contribuições previdenciárias: o art. 55, inciso III, da Lei n°8.212/91. (grifo do
augot)
57.Nesses termos, opinamos pelo cancelamento da isenção das contribuições sociais
com efeitos retroativos ao período de 01/01/1997 a 01/06/1997 e de 02/06/2003 até o
presente momento, pelos fundamentos abaixo:
57.1. De acordo com o que foi relatado anteriormente, no período de 01/01/1997 a
01/06/1997, a entidade não possuía Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos
ou Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, exigível a partir de
27/12/1996, em razão da nova redação do art. 55, II da Lei n9 8.212/91, dada pela
Lei ne 9.429/96. (grifo do autor)
57.2.No período de 02/06/2003 a 02/11/2004, a entidade também não possuía estes
certificados, estando a descoberto, conforme menção expressa em certidão emitida
pelo CNAS. (grifo do autor)
57.3.A partir de 21/07/2004, com a publicação do Parecer CJ no 3.272, aprovado
pelo Ministro da Previdência Social em 16/07/2004 e com força vinculante para a
Administração Pública, que, interpretando como violação ao conceito de entidade
beneficente de assistência social e ao art. 55, III, da Lei n9 8.212/91, dispõe que a
cessão de mão-de-obra nos moldes realizados pela entidade fiscalizada desvirtua
seu caráter beneficente de assistência social, pelas razões de direito e de fato já
expostas.(grifo do autor)
58.Está sendo encaminhada ao Conselho Nacional de Assistência Social, representação
administrativa visando o cancelamento do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS, com validade para o período de 03/11/2004 a 02/11/2007,
anteriormente referido, em razão de esta fiscalização ter constatado, in loco, que o
SAME não poder ser enquadrado como entidade beneficente de assistência social.
Em 05/03/2008 (DOU 07/03/2008) e ao amparo do Ato Declaratório Executivo no
7 foi cancelado o benefício de ISENÇÃO dos tributos previdenciários da autuada, com efeitos a
partir de 02/06/2003, por descumprimento ao art. 55, II e III da Lei no 8.212, de 1991, fls. 391 do
PAF 10510.006067/2007-36, tendo o contencioso deste processo encerrado em 15/04/2021
sem resolução de mérito em razão de modificação legislativa que subtraiu a competência da
Secretaria da Receita Federal para realizar o feito, nos termos do despacho de devolução de
fls. 731/735 de referido processo:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003311/2009-71

(PAF 10510.006067/2007-36 – Despacho de devolução)
De acordo com os dispositivos acima transcritos, depreende-se que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil deixou de ter competência para apreciar os
requerimentos de isenção, bem como de cancelar a isenção usufruída pelas
entidades. (grifo do autor)
O direito ao benefício pode ser exercido pela entidade desde a data da publicação da
concessão da certificação, que é fornecida pelos Ministérios da área de atuação da
entidade.
Compete à RFB, ao verificar o cumprimento ou não dos requisitos necessários ao
usufruto da isenção, lavrar o auto de infração das contribuições devidas, se for o caso,
fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não cumpriria os
requisitos no período, lembrando que tal procedimento deve ser efetuado inclusive para
o período de vigência do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991.
Desse modo, tem-se que, após a Lei n° 12.101/2009 e dos respectivos decretos
regulamentadores, não cabe mais à RFB manifestar-se sobre a concessão ou
cancelamento da isenção, inclusive relativamente a períodos anteriores à sua edição.
Em que pese o Ato Cancelatório de isenção ter sido emitido anteriormente à Lei n°
12/101/2009, o processo ainda não teve o trânsito em julgado administrativo e,
atualmente, não há mais competência para tal análise, por parte da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
De fato, com a nova legislação e tendo em vista o disposto no art. 144, § 1°, do CTN,
considero que tampouco o CARF tem competência para julgar o recurso apresentado
pela entidade, eis que as razões que levaram a RFB a concluir que a entidade não
cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores deverão ser
discutidas no âmbito dos autos de infração lavrados, conforme determina a legislação
atual.
Diante do exposto, considero que há perda de objeto do Recurso Voluntário
apresentado, razão pela qual, entendo que os autos devem retornar à origem, onde
poderão, se for o caso, ser lavrados os autos de infração correspondentes aos períodos
em que se considerou que a entidade deixou de cumprir os requisitos para o gozo de
isenção.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a SAME apresentou defesa em 23/10/2009 com
doutrina e jurisprudência, representada por advogado, instrumento a fls. 148, conforme peça
juntada a fls. 133/147, contestando integralmente o crédito constituído com suas razões de fato e
de direito, conforme as alegações e pedido abaixo transcritos:
a) Imunidade
Alega imunidade da entidade com fundamento no art. 195, §7o da Constituição
Federal de 1988 – CF/88, com o estabelecimento de convênios em cumprimento ao estatuto, sob
orientação do Ministério Público do Trabalho, visando amparar adolescentes em situação de
risco, inexistindo lucros ou dividendos, seguindo o disposto no art. 429 da Consolidação das
Leis do Trabalho CLT, além de outros dispositivos normativos pertinentes à contratação de
menores aprendizes:

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003311/2009-71

(Impugnação)
O trabalho meritório que o SAME vinha desenvolvendo com adolescentes em situação
de risco visava a sua inserção no mercado de trabalho estando respaldado não só no
estatuto da época, mas também na legislação que disciplina do trabalho do menor
aprendiz. Estes adolescentes, além de terem oportunidade de trabalhar por um tempo
determinado, ainda frequentavam curso de formação técnico-profissional, acompanhado
por monitor, assistente social, recebiam bolsa de aprendizagem, etc.
Nos convênios firmados com o Poder Público o aporte recurso destinava-se apenas ao
pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários e despesas operacionais, não
havendo lucro, dividendo extraído deste serviço, cumprindo o SAME sua finalidade
social, sem agredir o ditame constitucional que lhe assegura a imunidade quanto ao
recolhimento da contribuição questionada pelo Fisco.
Alega ainda quanto ao tema e com fundamento no art. 14 do Código Tributário
Nacional CTN a inexistência de limite quanto ao número de adolescentes que podem ser
beneficiados, não veda os convênios firmados, tampouco estabelece critérios quanto à
preponderância da atividade no seio da instituição:
(Impugnação)
Ademais, a Constituição Federal ao tratar da imunidade da contribuição patronal, o
CTN ao estabelecer os requisitos para a entidade de assistência social ter acesso à
imunidade aqui discutida (art. 14/CTN), a legislação previdenciária e assistencial, bem
como à legislação que regula o trabalho do aprendiz, não estabelecem o número de
adolescentes que podem ser beneficiados; não veda a prorrogação dos convênios
firmados para a sua execução, nem tão pouco estabelece critérios quanto a
preponderância desta atividade no seio da instituição ou prever co-relação entre o
número de adolescentes beneficiados no projeto assistencial e o número de empregados
permanentes da entidade assistencial, não podendo a Receita Federal,
administrativamente, ao arrepio da lei, fora dos limites da legalidade, arvorar-se em
legislador, estabelecendo critérios arbitrários, subjetivos e restritivos à imunidade
garantida constitucionalmente.
b) Certificação CEBAS
Aduz que protocolou pedido de renovação quanto à certificação exigida, em
trâmite administrativo ou já deferidos pelo órgão competente, considerados deferidos por força
de normativo superveniente (Medida Provisória no 446/2008).
c) Inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991
A impugnante entende, em consonância com o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal – STF, que somente lei complementar pode estabelecer limites para o gozo de
imunidade, cabendo à lei ordinária o estabelecimento de limites formais, com a observância
daquelas exigências postas no art. 14 do CTN:
(impugnação)
Portanto, no que toca as regras insertas no artigo 55 da Lei 8212/91, estas devem ser
desconsideradas como requisitos ao exercício da imunidade em relação ao não
recolhimento da contribuição patronal, observando-se somente os limites previstos no
artigo 14 do CTN. (grifo do autor)

Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003311/2009-71

d) Pedido e juntada de cópia de documentos
Por derradeiro requereu o conhecimento da peça de defesa e, no mérito, a
improcedência do auto de infração, juntando cópia de documentos a fls. 150/313.
III.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA) –
DRJ/SDR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 15-36.632, de 11/09/2014,
fls. 319/328, de ementa abaixo transcrita:
(Acórdão de impugnação)
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATO CANCELATÓRIO
DE ISENÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
O recurso interposto perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) do
Ministério da Fazenda contra o Ato Declaratório de Cancelamento da Isenção suspende
a exigibilidade do crédito tributário, mas não afasta a legitimidade do lançamento
tributário realizado de forma a prevenir a decadência.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ARTIGO 14. IMUNIDADE DE IMPOSTOS E
NÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não tem cabimento a assertiva de que a imunidade estaria assegurada pela conjugação
das disposições da Constituição com as do artigo 14 do CTN, cujos dispositivos vedam,
na realidade, a cobrança de impostos - e o lançamento não cuida de tal modalidade de
exação fiscal - e, ainda assim, limita a vedação da cobrança daquela exação fiscal - os
impostos - ao "patrimônio, renda e serviços". As contribuições previdenciárias não se
confundem com impostos e muito menos incidem sobre patrimônio, renda e serviços do
Contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao órgão administrativo julgar sobre a constitucionalidade ou não de lei ou ato
normativo, enquanto não expurgada do ordenamento jurídico, a norma tem presunção
de constitucionalidade, motivo pelo qual cabe à autoridade fiscal cumpri-la, já que
exerce atividade administrativa plenamente vinculada.
A SAME foi regularmente notificada em 22/09/2014, conforme fls. 330/332.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 20/10/2014 a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 333/340, com as
seguintes alegações e pedido:
a) Suspensão do contencioso até o deslinde do PAF 10510.006067/2007-36
Aduz que o contencioso administrativo que trata do cancelamento da isenção
ainda tramita, devendo o presente aguardar o deslinde daquele, com fundamento no art. 26, §2o
da Lei no 12.101, de 2009.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003311/2009-71

b) Impossibilidade de inscrição em dívida ativa ou ajuizamento de execução
fiscal
Entende a impossibilidade de inscrição dos créditos lançados em dívida ativa, com
fundamento no art. 142 do CTN e jurisprudência que junta baseada esta na suspensão do crédito
tributário por força do art. 151, IV de referido código:
(Recurso voluntário)
O Fisco não poderá inscrever em dívida ativa ou ajuizar execução fiscal de crédito que
esteja com sua exigibilidade suspensa, mas poderá efetuar o lançamento, exercendo o
seu direito potestativo, nos termos do artigo 142 do CTN.
c) Não incidência de multa em lançamento constituído para prevenção de
decadência
Insurge-se quanto à aplicação da multa de ofício, com fundamento no art. 63 da
Lei no 9.430, de 1996.
d) Pedido
Por fim requer o acolhimento de suas razões recursais e consequente
cancelamento do débito fiscal, inclusive de multa e juros, juntando cópia de documentos a fls.
341/367.
V.
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS
Não constam dos autos a apresentação de contrarrazões.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento, passando a analisar as razões recursais.
II.
MÉRITO
i.
Alegação de necessária suspensão do contencioso
A recorrente entendeu que o contencioso aqui discutido deve aguardar o deslinde
do PAF 10510.006067/2007-36, com fundamento no art. 26, §2o da Lei no 12.101, de 2009.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003311/2009-71

Com efeito essa matéria não foi arguida em sede de impugnação, traduzindo-se o
argumento em inovação recursal, sendo mister aplicar, in casu, aqueles efeitos estabelecidos no
art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Sem razão.
ii.
Alegação de impossibilidade de inscrição em divida ativa ou ajuizamento
de execução fiscal
A SAME entende a impossibilidade de inscrição dos créditos lançados em dívida
ativa, com fundamento no art. 142 do CTN e jurisprudência que junta baseada esta na suspensão
do crédito tributário por força do art. 151, IV de referido código. Trata-se aqui também de outra
inovação recursal, já que esta argumentação não foi apresentada na peça impugnatória.
Sem razão.
iii.
Alegação de não incidência de multa em lançamento constituído para
prevenção de decadência
Insurge-se a recorrente contra a aplicação da multa de ofício, com fundamento no
art. 63 da Lei no 9.430, de 1996. A SAME mais uma vez inova em seus argumentos, já que essa
tese não foi apresentada na impugnação.
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 380
DF CARF MF
Original